Tribunal: TJPA
Processo: 0002085-42.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002085-42.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ELIALBA MARIA MORAIS ARAUJO, HELIO MELO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido no Agravo Interno em Apelação Cível nº 0002085-42.2018.8.14.0040, que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação, preservando sentença de improcedência da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, com reconhecimento de nulidade de cláusulas relativas à capitalização mensal de juros e às penalidades contratuais, além de manter a posse do imóvel com os adquirentes.

2.

A embargante alega omissões e contradições no acórdão, sustentando ausência de enfrentamento claro sobre (i) a possibilidade de rescisão do compromisso por inadimplência dos adquirentes e (ii) a validade/aplicação das penalidades contratuais, além de requerer pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração estão sendo utilizados como meio de rediscussão do mérito; (iii) determinar se é necessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados para fins de prequestionamento, à luz do art. 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente as questões nele delimitadas, inclusive quanto às penalidades contratuais previstas na cláusula 16, e conclui pela sua desproporcionalidade/abusividade à luz da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e do direito à moradia, não se configurando omissão ou contradição.

4.

O acórdão registra que a pretensão de rescisão contratual com reintegração de posse e aplicação de penalidades, tal como articulada, não foi objeto da decisão monocrática, e assinala a ausência de embargos anteriores para integrar o pronunciamento singular, apontando ônus processual da parte.

5.

A insurgência recursal busca, em substância, a reapreciação do mérito e a alteração do resultado do julgamento, finalidade incompatível com os estreitos contornos dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

6.

Inexistindo incompatibilidade lógica intrínseca entre premissas e conclusão do julgado, não se caracteriza contradição interna apta a autorizar aclaratórios.

7.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, de modo que a mera invocação de prequestionamento, desacompanhada de vício decisório, não impõe acolhimento dos embargos nem a menção individualizada a todos os artigos apontados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são incabíveis quando a parte pretende rediscutir o mérito do acórdão, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta a matéria controvertida com fundamentos suficientes, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

3.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, sendo desnecessário acolher embargos sem vício decisório apenas para obter pronunciamento expresso sobre dispositivos invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 1.025 (e referências ao art. 489, §1º, IV e VI, e ao art. 932, IV). CC, arts. 421, 421-A, 422, 389, 395, 475, 408 a 416 e 884. CF/1988, art. 6º. CDC, art. 6º, V, e art. 51, IV e §1º. Lei nº 9.514/1997, arts. 2º e 5º, §2º. Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura), art. 1º (mencionado no excerto jurisprudencial) e referência à Súmula 539/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022. STJ, REsp 2.004.160/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 29.06.2022. STJ, AgInt no AREsp 1.913.941/GO, Terceira Turma, j. 05.09.2022, DJe 08.09.2022. STJ, AgInt no REsp 1.905.596/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023. Súmula 539/STJ (e menção à Súmula 211/STJ e Súmula 98/STJ no contexto argumentativo).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra o v. acórdão proferido pela Egrégia 1ª Turma de Direito Privado no Agravo Interno em Apelação Cível nº 0002085-42.2018.8.14.0040, que, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação e preservara sentença de improcedência da ação. Observe-se a ementa da decisão impugnada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. DIREITO À MORADIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso da agravante, mantendo sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, reconhecendo a nulidade de cláusulas relativas à capitalização mensal de juros e à forma de restituição das parcelas pagas, com preservação da posse do imóvel pelos adquirentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se é legítima a cláusula de capitalização mensal de juros em contrato firmado por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional; (iii) determinar se é admissível a decretação de rescisão contratual com reintegração de posse e aplicação das penalidades contratuais convencionadas; (iv) verificar a possibilidade de análise recursal sobre matéria não apreciada na sentença, relativa à cumulação de cláusula penal com taxa de fruição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática proferida com amparo no art. 932, IV, do CPC é válida, por estar fundada em jurisprudência dominante e autorizada pelo regimento interno do TJPA, sem violação ao princípio da colegialidade.

4. Eventual nulidade de decisão monocrática é superada com o julgamento do agravo interno pelo colegiado, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. A capitalização mensal de juros é vedada a empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, mesmo que expressamente pactuada, sendo nula a cláusula contratual que assim disponha.

6. O art. 5º, §2º, da Lei nº 9.514/1997 não autoriza, por si só, a capitalização mensal de juros em contratos celebrados por construtoras que não integram o Sistema de Financiamento Imobiliário.

7. A cláusula penal prevista no contrato, ao impor perda de 30% das parcelas pagas, cumulação de multa, fruição e restituição parcelada, mostra-se desproporcional e abusiva, contrariando os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

8. A manutenção da posse do imóvel pelos adquirentes encontra amparo no direito à moradia e visa à preservação do equilíbrio contratual, em consonância com a jurisprudência consolidada.

9. A matéria relativa à cumulação de cláusula penal com taxa de fruição não foi enfrentada na sentença, inviabilizando sua apreciação pelo tribunal sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV, do CPC.

2. É vedada a capitalização mensal de juros por construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional, sendo nula a cláusula que prevê tal prática.

3. Cláusulas contratuais que imponham penalidades desproporcionais devem ser revistas à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

4. O direito à moradia justifica a manutenção da posse do imóvel quando presentes elementos de desequilíbrio contratual.

5. Não se admite apreciação de matéria não analisada na sentença, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, arts. 932, IV, e 373, I; Lei nº 9.514/1997, arts. 2º e 5º, §2º; Decreto nº 22.626/1933, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 539; STJ, AgInt no REsp 1905596/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1913941/GO, j. 05.09.2022; TJPA, ApCiv nº 0803403-27.2018.8.14.0040, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 18.08.2025; TJPA, ApCiv nº 0805661-46.2018.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 06.10.2025”.

A decisão colegiada embargada (
id.
31991066) assentou, em síntese, que: a) é válida a decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante (CPC, art. 932, IV), sendo eventual nulidade superada pelo julgamento do agravo interno; b) é vedada a capitalização mensal de juros por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional/SFI; c) as penalidades contratuais previstas (perda de 30% das parcelas pagas, cumulação de multa, fruição e restituição parcelada) revelam-se desproporcionais/abusivas, à luz da função social do contrato, boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa; d) não se conhece de matéria não enfrentada na sentença, sob pena de supressão de instância (Acórdão id 31991066).

Em suas razões (Embargos de Declaração de

id.
32315091), a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições internas, notadamente porque, embora tenha indicado como questão em discussão “determinar se é admissível a decretação de rescisão contratual com reintegração de posse e aplicação das penalidades contratuais convencionadas”, não teria enfrentado de modo claro: a) a possibilidade jurídica de rescisão do compromisso de compra e venda diante da inadimplência incontroversa dos adquirentes, à luz dos arts. 421, 421-A, 422, 389, 395 e 475 do CC, bem como o dever de fundamentação do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC; b) o exame específico da validade/aplicação das penalidades contratuais à luz da autonomia privada (CC, arts. 421 e 421-A), boa-fé objetiva (CC, art. 422), disciplina da cláusula penal (CC, arts. 408 a 416), vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884) e, ainda, do CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e §1º; c) postula, outrossim, pronunciamento expresso para fins de prequestionamento, invocando o art. 1.025 do CPC e requerendo que, mesmo em caso de rejeição, conste manifestação explícita sobre os dispositivos elencados, com referência à orientação da Súmula 98 do STJ quanto à ausência de caráter protelatório dos aclaratórios manejados com propósito de prequestionamento (Embargos, id 32315091).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

No caso concreto, ao contrário do que sustenta a embargante L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, não se evidencia a apontada omissão/contradição.

Isso porque o acórdão embargado (Acórdão
id
31991066) estruturou, de modo expresso, as “questões em discussão”, inclusive consignando como uma delas “determinar se é admissível a decretação de rescisão contratual com reintegração de posse e aplicação das penalidades contratuais convencionadas” e, no tópico das “razões de decidir”, enfrentou a temática das penalidades contratuais e do equilíbrio contratual à luz de parâmetros normativos e principiológicos, concluindo pela natureza desproporcional/abusiva da cláusula 16 (perda de 30% das parcelas, cumulações e restituição parcelada sem gradação), com referência expressa aos princípios da função social do contrato (CC, art. 421), boa-fé objetiva (CC, art. 422) e vedação ao enriquecimento sem causa, além da diretriz de tutela ao direito fundamental à moradia (CF, art. 6º), para justificar a preservação da posse pelos adquirentes ELIALBA MARIA MORAIS ARAUJO e HÉLIO MELO DE ARAUJO (Acórdão id 31991066). Observe-se trechos da decisão impugnada:

“Quanto à capitalização de juros mensal, a parte agravante invoca a aplicação da Lei nº 9.514/1997 para o caso específico dos autos, que trata de operações no âmbito de Sistema de Financiamento Imobiliário.

Esta Corte já firmou entendimento, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1956600, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 25/02/2022), de que somente é permitida a capitalização de juros mensal nos contratos firmados por instituições financeiras ou por entidades autorizadas a operar no Sistema de Financiamento Imobiliário – nos termos do art. 2º da Lei nº 9.514/97, que assim dispõe: [...].

Tal entendimento jurisprudencial foi materializado pela súmula nº 539, do STJ:

Súmula nº 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000. (grifos nossos)

No caso concreto, a recorrente é empresa do ramo imobiliário, não integrante do Sistema Financeiro Nacional, e, portanto, não está autorizada a capitalizar juros em periodicidade inferior à anual.

Quanto à alegação do agravante em relação à aplicação do art. 5º, §2º da Lei nº 9.514/1997, o próprio STJ sedimentou que a norma em questão não amplia automaticamente a capitalização de juros em operações entre particulares, devendo o contrato atender as exigências da Lei nº 9.514/1997, além da necessidade de envolvimento no contrato de um agente autorizado a operar no Sistema Financeiro Imobiliário (art. 2º da sobredita lei).
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE COMPRA E VENDA. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL OU ANUAL. CONTRATO FIRMADO COM A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional. Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu art. 1º, que estabelece o patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1913941 GO 2021/0182386-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SFI. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Na hipótese dos autos, trata-se de contrato de compra e venda de imóvel firmado com construtora que não se insere no rol de operadores do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, não tendo autorização legal para efetuar a cobrança de juros capitalizados.
2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1905596 PR 2020/0240969-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) (grifos nossos).

Destarte, a capitalização mensal, como pactuada no contrato questionado na presente demanda, mostra-se abusiva e contrária à legislação de regência, razão pela qual a sentença que a declarou nula deve ser mantida.
Reforço tal entendimento com a jurisprudência desta Corte: [...].

Portanto, resta clara a impossibilidade de aplicação da capitalização de juros mensalmente pela parte agravante.

No tocante à pretensão de
rescisão contratual com reintegração de posse e aplicação das penalidades contratuais, observa-se que não foi objeto da decisão monocrática proferida, nem foram opostos embargos de declaração a fim de integrar o pronunciamento judicial, o que era ônus da parte autora, ora agravante.

De toda forma, analisando as disposições contratuais convencionadas

na cláusula 16,
entende-se que o juízo de origem agiu com acerto ao afastar sua aplicação
. Embora a parte autora tenha alegado inadimplemento dos réus,
o julgador de piso observou que a cláusula em questão impõe penalidades manifestamente desproporcionais,
incluindo perda de 30% das parcelas pagas, cumulação de multa, fruição e restituição parcelada, tudo sem qualquer gradação ou proporcionalidade, afrontando os princípios da função social do contrato (art. 421 do Código Civil), da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Acrescente-se que a manutenção da posse do imóvel pelos apelados, determinada na sentença, encontra respaldo no direito constitucional à moradia (art. 6º da CF/88) e na jurisprudência desta Corte, que tem privilegiado a preservação do equilíbrio contratual e o afastamento de cláusulas leoninas
.

Registre-se, por fim, que
a apelante pretendeu ver analisada, em sede recursal, a cumulação da cláusula penal com taxa de fruição, matéria que sequer foi enfrentada na sentença, razão pela qual não pode ser conhecida por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido: [...]”.

Especificamente, quanto ao ponto em que a embargante afirma ter havido omissão no “efetivo enfrentamento da possibilidade de rescisão contratual diante da inadimplência incontroversa”, verifica-se que o próprio voto condutor do acórdão embargado consignou que a pretensão de rescisão contratual/reintegração e penalidades, tal como articulada, não foi objeto da decisão monocrática, além de registrar que não foram opostos embargos de declaração naquele momento para integrar o pronunciamento singular, apontando tratar-se de ônus processual da parte.

Ainda assim, o acórdão prosseguiu e realizou juízo de valor sobre a cláusula penal convencionada, chancelando o afastamento efetuado na origem por desproporcionalidade e por contrariar a função social e a boa-fé (Acórdão id 31991066).

Logo,
não se trata de ausência de fundamentação, mas de inconformismo da embargante com a solução conferida pelo colegiado, na medida em que os aclaratórios buscam, em substância, obter uma reapreciação do mérito
(isto é, a reafirmação de uma tese de resolução contratual e penalidades como pretendido), pretensão que é
estranha
aos estreitos contornos do art. 1.022 do CPC.

No tocante à alegada “contradição interna”, igualmente
não se identifica incompatibilidade lógica intrínseca entre premissas e conclusão do julgado
. O acórdão foi coerente ao: a) reconhecer a abusividade de determinadas cláusulas (capitalização mensal e penalidades) e b) manter, no caso, a tutela do equilíbrio contratual e a posse dos adquirentes por fundamento constitucional e infraconstitucional, rechaçando a pretensão recursal da empresa vendedora.

Enfim, os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. A
via utilizada é inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

No mais, quanto a alegada necessidade de prequestionamento, entendo que não é o caso de acolhimento dos embargos.

Deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (grifos nossos).

Recorde-se que a Súmula 211 do STJ tem sido considerada superada após a incidência do novo CPC. Observe-se o que diz a melhor doutrina: “Diante do exposto no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ” (DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono
o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
” (grifos nossos). Observe-se os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora exposto:

RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o
CPC/2015
, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art.
1.025
. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.
5. Embargos de Declaração desprovidos. [...] (STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos”
(TJDFT ED na Apelação Cível nº. 07041808220198070001; Rel. Min. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
; julgado em
26/01/202) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
- Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento –
Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 22368220420228260000 SP 2236822-04.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

Assim, à míngua de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), e constatado que a insurgência busca, em verdade, a rediscussão do mérito do acórdão (o que não se admite em embargos declaratórios, salvo hipóteses absolutamente excepcionais), impõe-se a rejeição dos embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026